Tribunal: TJPA
Processo: 0013392-07.2019.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013392-07.2019.8.14.0024

APELANTE: CAIO CRISTIAN DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL IRREGULAR. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o recorrente à pena reclusiva de 16 anos e 15 dias, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 274 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar a validade do reconhecimento pessoal realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do CPP; e, mantida a condenação, (ii) saber se há margem para afastar o concurso formal e (iii) saber se há margem para reforma do cálculo dosimétrico a fim de que a basilar seja estabelecida no patamar mínimo, bem como seja afastada a majorante do uso de arma de fogo;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento pessoal do acusado é irregular, pois não foram observados os requisitos do art. 226 do CPP, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que considera inválido o reconhecimento realizado em desconformidade com o procedimento legal e sem corroboração por outras provas idôneas colhidas sob o crivo do contraditório.

4. As vítimas ouvidas em juízo apresentaram depoimentos frágeis, tendo fundamentado o reconhecimento do apelante em aspectos genéricos, como porte físico e o uso de mochila semelhante, sem outros elementos que assegurem a individualização do acusado.

5. Diante da fragilidade do conjunto probatório e da inobservância das formalidades legais no reconhecimento do acusado, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, com a consequente absolvição do apelante, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“A inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP torna inválido o reconhecimento pessoal do acusado, não podendo servir de base para a condenação, sobretudo quando ausentes provas autônomas aptas a fixar a autoria delitiva”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 226 e 386, V; CP, art. 157, §2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 828.704/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 30.10.2023; STJ,
AgRg no AREsp n. 2.396.640/MT
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24.10.2023; STJ, AgRg no HC 769347/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28.11.2022; STJ, HC n. 769.783/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 10.5.2023; TJDFT, ApCrim n. 0706077-44.2021.8.07.0012, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 12.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, absolvendo o recorrente aos ditames do art. 386, VII, do CPP, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 7 a 14 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Caio Cristian dos Santos apela de sentença do Juízo da Vara Criminal de Itaituba/PA que o condenou à pena reclusiva de 16 anos e 15 dias, em regime inicial fechado, e pagamento de 274 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal (ID 6351006 a ID 6351010).

O apelante pleiteia pela absolvição por insuficiência de provas, sustentando que não foi submetido a reconhecimento pessoal aos moldes do art. 226 do CPP. Em caráter eventual, pugna pelo afastamento do concurso formal, e pela reforma do cálculo dosimétrico, a fim de que a basilar seja estabelecida no patamar mínimo, apontando, ainda, a necessidade de afastamento da majorante do uso de arma de fogo, com a consequente desclassificação para roubo simples (ID 6351013, págs. 8/10 a ID 6351014).

O Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pela manutenção da sentença (ID 6351015 a ID 6351016), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo provimento do recurso (ID 6998743).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta provimento.

Na espécie, o apelante foi condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo, pleiteando a defesa, em primeiro plano, pela absolvição por insuficiência de provas, sustentando a ilegalidade do reconhecimento por inobservância das regras previstas no art. 226 do CPP.

Nesse particular, convém destacar que o Superior Tribunal de Justiça “inicialmente entendia que a validade do reconhecimento do autor de infração não estava obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veiculava meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório.” (STJ,
AgRg no HC n. 828.704/SP
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 30.10.2023).

Nada obstante, em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do STJ, “alinharam a compreensão de que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa." (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.396.640/MT
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24.10.2023).

No caso em análise, observa-se que a principal prova da autoria do crime consiste nos depoimentos das vítimas João Batista de Almeida e Eliane Rodrigues da Silva, as quais relataram os fatos e reconheceram o apelante por meio das imagens captadas pelas câmeras de segurança de um hotel localizado na comunidade. As vítimas destacaram que o apelante portava a mesma mochila utilizada pelo autor do assalto, além de possuir porte físico e estatura semelhantes ao do indivíduo que os roubara, tal como consta na sentença, transcrita no essencial:

Depoimento de João Batista de Almeida:

“Afirmou o ofendido que, no dia 24/08/2019, por volta das 20h00, estava no posto com a sua patroa, também vítima, uma pessoa entrou usando capacete já anunciando o assalto, dizendo para o depoente não olhar para o agente. Disse, ainda, que o suspeito estava com uma arma de fogo apontada para cabeça da filha de sua patroa, de apenas 14 anos. Em seguida, o autor do fato disse para a proprietária do estabelecimento comercial que apenas queria o dinheiro, ordenando que fosse colocado na mochila que o agente portava. Durante a ação, a vítima conseguiu deixar o local com a filha menor da patroa, de apenas 03 anos, aproveitando-se da distração do agente.

A partir da análise de imagens do circuito interno do Hotel que fica próximo ao Posto de Combustíveis, o ofendido conseguiu reconhecer CAIO CRISTIAN como sendo a pessoa que estava hospedada no referido hotel, a qual já havia avistado pela Comunidade, pois trabalhava na serraria, e sabe se chamar CAIO. Segundo a vítima JOAO BATISTA, a mochila portada por CAIO conforme aparece nas imagens cedidas pelo Hotel, é a mesma que era portada pelo autor do roubo ocorrido no Posto Belmiro. Após ser mostrada uma foto de CAIO CRISTIAN constante dos autos, o ofendido o reconheceu como sendo o mesmo homem que aparece nas imagens do sistema de câmeras do Hotel.

Ainda conforme relatado pelo ofendido, após divulgar em grupos de WhatsApp a ocorrência do roubo, a proprietária do aludido Hotel, além de fornecer as imagens registradas pelas câmeras, informou que um homem com a mesma mochila havia se hospedado 14 e tomado café bastante aflito.

Depoimento de Eliane Rodrigues da Silva:

“(...) afirmou que estava no escritório do referido posto, somando as contas, com sua filha de 14 anos também presente. Além disso, o seu funcionário JOAO BATISTA havia entrado em uma sala ao lado para tomar café quando adentrou ao estabelecimento usando capacete, bem como uma bolsa da qual se recorda muito bem. Relata, também, que o marido da depoente estava em um quarto atrás do escritório e não presenciou os fatos, pois possivelmente estava dormindo.

Quanto às características do suspeito, a vítima afirmou que o agente entrou sozinho, de capacete, e puxou uma arma da bolsa, arma preta, que parecia estar velha e enferrujado, não era uma arma bonita. Após retirar o armamento da bolsa, passou a apontá-la para a filha da ofendida, que ficou paralisada. Relatou, ainda, que o autor do fato era moreno e usava calca jeans, roupa toda preta e dizia que era para a vítima “passar tudo” e, assim, a ofendida colocou tudo na mochila do agente, tendo sido subtraído pelo agente R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais) em dinheiro e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em cheques. Ademais, após o autor do fato notar que o funcionário da depoente havia deixado o local, aquele começou a ficar nervoso perguntando onde frentista estava.

Outrossim, a vítima ELIANE afirmou que o homem visto nas imagens de câmera do Hotel, as mesmas apresentadas a vítima JOAO BATISTA, era o que lhe roubou, portando a mesma mochila, com o mesmo porte físico e mesma estatura. Após ser apresentada foto de CAIO CRISTIAN (fis. 28), a depoente o reconheceu como sendo a pessoa que aparece nas imagens do hotel, afirmando, categoricamente, que o autor do roubo é CAIO CRISTIAN” (IDs 6351006 a 6351010, pág 3).

Ressalte-se que o acusado negou a autoria delitiva na fase policial e em juízo.

Com efeito, apesar das vítimas atribuírem com convicção a autoria delitiva ao apelante, verifica-se que não houve qualquer procedimento de reconhecimento na fase policial, conforme estabelece o art. 226 do CPP, tendo as próprias vítimas confirmado que não foram chamadas na delegacia para reconhecê-lo (mídia de ID 6350971 e ID 6350978).

Nesse contexto, impõe-se reconhecer a fragilidade probatória dos depoimentos prestados pelas vítimas, os quais se revelam insuficientes para sustentar a condenação.

Conforme narrado em juízo, no momento da ação delituosa, o agente estava com o rosto praticamente todo encoberto, utilizando capacete com viseira abaixada, luvas, camiseta de manga, calça jeans e tênis (mídias audiovisuais de ID 6350965, a partir de 00:01:09, e ID 6350974, a partir de 00:00:32). Nessas circunstâncias, não é crível que as vítimas pudessem realizar o reconhecimento seguro e inequívoco do apelante, tendo em vista que sua fisionomia permaneceu oculta durante toda a ação.

Destarte, considerando que as vítimas atribuíram a autoria delitiva ao recorrente com base em observações genéricas, como a mochila utilizada, a cor da pele (morena) e o porte físico, não há como manter o decreto condenatório, porquanto sendo a autoria delitiva fixada “com base em características físicas por demais genéricas, basicamente pela compleição física, não havendo outras provas independentes e hábeis a amparar a certeza necessária da autoria, deve ser prestigiada a presunção de não culpabilidade e o princípio do in dubio pro reo, pois a condenação exige certeza, fundada em dados indiscutíveis que evidenciem o delito e sua autoria, para além de qualquer dúvida razoável, não bastando indícios” (TJDFT,
ApCrim n. 0706077-44.2021.8.07.0012
, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 12.11.2024).

Nesse contexto, uma vez que o reconhecimento do recorrente não observou a formalidade do que preceitua o art. 226 do CPP, a absolvição é medida que se impõe, ante a inexistência de qualquer outra prova independente e idônea a formar o convencimento judicial sobre a autoria do crime de roubo que lhe foi imputado.

No ponto, dou especial relevância ao entendimento segundo o qual “à vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação” (STJ,
AgRg no HC 769347/RJ
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28.11.2022), de modo que “concluo que há dúvida razoável a respeito da autoria delitiva, razão pela qual é necessário adotar a regra de julgamento que decorre da máxima in dubio pro reo, tendo em vista que o ônus de provar a imputação recai sobre a acusação” (STJ,
HC n. 769.783/RJ
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 10.5.2023).

Diante do exposto, à vista da do reconhecimento irregular do recorrente, conheço do recurso e dou-lhe provimento para cassar a sentença impugnada e, em consequência, absolvê-lo aos ditames do art. 386, VII, do CPP, determinando a expedição de alvará de soltura em seu favor, salvo se por outro motivo estiver preso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/04/2025